Tribunal: TCU
Processo: 005.774/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, para atendimento ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), exercício 2009, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 48/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 7041/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE contra o Governo do Estado do Rio de Janeiro, em razão da movimentação bancária indevida, a título de "transferência judicial", de recursos federais repassados no âmbito do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), no exercício de 2009. Considerando que, ainda na fase interna, o responsável efetuou o recolhimento do valor de R$ 99.921,76, em 30/12/2021; e considerando que o montante pago é suficiente à quitação da dívida na hipótese do reconhecimento pelo TCU da boa-fé do responsável, com a consequente dispensa da incidência dos juros de mora sobre a dívida; considerando que os atos praticados pelas pessoas jurídicas de direito público gozam da presunção de boa-fé; considerando que o dano foi reparado com sobras, dado que o demonstrativo de débito constante da peça 79, que conta apenas com atualização monetária, aponta recolhimento "a maior" no valor de R$ 21.825,96; considerando que a liquidação tempestiva do débito, diante da inexistência de outras irregularidades nas contas, bem como o reconhecimento da boa-fé de que goza as pessoas jurídicas de direito público, implica no julgamento pela regularidade das contas, operando-se em definitivo sua quitação; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peça 80) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 83), pela regularidade das contas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 12, §2o, e 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 169, inciso III, e 207 do Regimento Interno, em: a) julgar regulares as contas do Governo do Estado do Rio de Janeiro e dar-lhe quitação plena; b) informar o conteúdo desta deliberação, da instrução à peça 80 e do parecer à peça 83 ao responsável e ao FNDE; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.774/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Governo do Estado do Rio de Janeiro (42.498.600/0001-71). 1.2. Unidade: Governo do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.